Tribunal: TJDFT
Processo: 0000324-85.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida.
3. Incabível a aplicação do princípio da mínima intervenção penal nos crimes praticados em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Recurso conhecido e não provido.